Tribunal: TJDFT
Processo: 0709518-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Processual civil. Processual civil. Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Intimação. Aperfeiçoamento. Pagamento voluntário. Inocorrência. Executada. Pessoa jurídica. Penhora de ativos via sistema Sisbajud. Medida exitosa. Constrição de ativos depositados em conta bancária da executada. Assimilação como penhora de faturamento. Inviabilidade. Aferição da subtração suportável. Prejuízo à atividade empresarial. Ausência de prova. Constrição preservada. Substituição da penhora. Condição. Anuência do credor. Agravo desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que, no curso de cumprimento de sentença, rejeitara a impugnação que formulara a executada almejando a desconstituição da penhora consumada no trânsito do executivo, que alcançara quantia depositada em conta de sua titularidade, ao fundamento de que a penhora via Sisbajud não se confunde com a penhora de faturamento da empresa, não tendo a executada, ademais, apresentado qualquer documento apto a demonstrar que a verba penhorada compromete a manutenção de sua atividade empresarial.
II. Questão em discussão
2. O objeto da controvérsia recursal reside na aferição da legitimidade da penhora que alcança ativo recolhido em conta da titularidade da pessoa jurídica executada, efetuada no curso do executivo que é promovido em seu desfavor, inclusive sobre a ótica de que oferecera crédito em substituição à constrição ultimada e que a constrição afetaria o desenvolvimento do seu objeto social.
III. Razões de decidir
3. A penhora que recai sobre ativos financeiros recolhidos em conta bancária de titularidade de pessoa jurídica, realizada via sistema eletrônico na forma do artigo 854 e seus parágrafos, do Código de Processo Civil, não tem a abrangência nem se confunde com a constrição que recai sobre o faturamento da empresa, regulada pelo artigo 866 e seus parágrafos, do mesmo estatuto processual, à medida em que aquela recai sobre dinheiro em poder e à disposição da executada, depositado em instituição financeira, ao passo que a constrição de faturamento afeta o apurado com o desenvolvimento das atividades empresariais em sua completude, induzindo que, ainda que a penhora de dinheiro alcance parte do faturado pela excutida, não se compreende como penhora de faturamento.
4. Consumada a penhora pela via eletrônica, viabilizando que o Juízo do cumprimento de sentença perscrutasse os assentamentos eletrônicos de todas as instituições financeiras em funcionamento regular no país com o objetivo de serem localizadas contas de titularidade da pessoa jurídica executada e, se localizadas e estando providas de fundos, a constrição dos importes encontrados, consoante autoriza o artigo 854 do estatuto processual, em tendo sustentado a devedora que o importe constrito afeta o desenvolvimento de suas atividades, fica-lhe imputado o ônus de comprovar o que aventara de forma a legitimar a liberação da importância encontrada que restara penhorada, consoante prescreve o § 3o de aludido dispositivo, emergindo da ausência de comprovação do aventado a inviabilidade de desconstituição da constrição.
5. Conquanto viável, em tese, a substituição da penhora que alcançara ativos de titularidade da executada, é condicionada à anuência dos credores, que, acaso inexistente, obsta o deferimento da pretensão deduzida sob esse prisma, notadamente na hipótese em que se pretende a substituição por crédito habilitado em processo falimentar, porquanto inviável ao credor abdicar de penhora em ativo, portanto pecúnia, em troca de constrição desguarnecida de liquidez, e a execução, ademais, se realiza no seu interesse segundo a governança do devido processo legal, pois volvida à realização de crédito provido dos atributos da liquidez, certeza e exigibilidade (CPC, arts. 797 e 847 e §§).
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Unânime.